Tribunal: TJDFT
Processo: 0723417-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana.
2. Considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente.
3. No caso dos autos, o agravante logrou êxito em comprovar que houve reconhecimento, nos autos em exame, por meio de julgado anterior, de que o bem penhorado tem status de bem de família, existindo, portanto, a proteção da impenhorabilidade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.